Tribunal: TJDFT
Processo: 0739230-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA. REALIZADA. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para verificação da prática de ato ilícito pelo banco apelado é imprescindível a análise da atualização dos valores constantes na conta PASEP.
2. Não há violação art. 489, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, quando a Sentença prolatada foi devidamente fundamentada, com a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos que levaram ao convencimento do magistrado e com o enfrentamento das alegações formuladas pelas partes.
3. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora.
5. Recurso conhecido e não provido.